Tribunal: TJDFT
Processo: 0710126-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710126-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PDCA ENGENHARIA LTDA, MARCOS DA SILVA NAKAO APELADO: MARCOS DA SILVA NAKAO, PDCA ENGENHARIA LTDA DESPACHO Intime-se a ré/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo, mediante juntada do respectivo comprovante de pagamento, tempestivo à interposição do recurso por ela aviado, ou, então, para que cumpra o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Desembargador ESDRAS NEVES Relator